Tribunal: TJBA
Processo: 8151182-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151182-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ALVES DE LIMA SOUZA

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MOREIRA SANTOS, ALBERTO CARLOS ARAUJO, VIVALDO DE ALMEIDA SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA FUNDO PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES. SAQUE DO SALDO EM 1990. ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA APENAS EM 2024, MEDIANTE EXTRAÇÃO DE MICROFILMAGEM E PARECER TÉCNICO. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA NA DATA DO SAQUE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a Sentença proferida em primeiro grau, a qual reconheceu a prescrição decenal da pretensão autoral em Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral, movida por MARIA ALVES DE LIMA SOUZA em face do BANCO DO BRASIL S/A, visando a indenização por alegados desfalques na conta individual do PASEP. A sentença e a decisão monocrática adotaram como termo inicial do prazo prescricional a data do saque do saldo, ocorrido em 1990/1991, considerando a ação ajuizada em 2024 prescrita.

II. Questão em discussão

A controvérsia principal reside na definição do termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável às ações de ressarcimento por desfalques em conta PASEP, conforme estabelecido pelo Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, ponderando a presunção de ciência na data do saque frente à alegação da Agravante de que a ciência inequívoca somente foi obtida em data recente (2024), mediante a apresentação dos extratos microfilmados e parecer técnico.

III. Razões de decidir

O entendimento aplicado pelas decisões recorridas está plenamente alinhado ao precedente vinculante do STJ, reafirmando que o prazo prescricional inicia-se no momento do resgate dos valores, pois é neste instante que o beneficiário da conta individual do PASEP tem ciência inequívoca do saldo disponível e pode contestá-lo.

No caso em exame, o pagamento foi realizado em 1990, momento em que o beneficiário teve acesso ao valor disponível, não comprovando de forma idônea a alegação de que só constatou eventuais desfalques mais de 30 anos depois.

Acrescente-se, neste mesmo aspecto, que inexistem nos autos justificativas da agravante acerca da razão pela qual somente em 2024 buscou documentos bancários e realizou o cálculo dos alegados prejuízos.

Deste modo, o início do prazo prescricional da pretensão não pode ser condicionado indefinidamente ao critério exclusivo do correntista, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e esvaziamento total do instituto da Prescrição.

Nestas condições, em consonância com o entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ, prevalece o reconhecimento de que o prazo prescricional teve início na data do pagamento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A presunção de ciência inequívoca da lesão, para fins de contagem do prazo prescricional decenal em Ações de revisão de PASEP (Tema 1150/STJ) é data do saque dos valores "

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8151182-39.2024.8.05.0001, em que figuram como agravante MARIA ALVES DE LIMA SOUZA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora.